Tribunal: CARF
Processo: 10930.903682/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.903682/2014-71
ACÓRDÃO
3202-002.912 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando­se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSPORTE DE INSUMOS DESONERADOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
BENFEITORIAS.
EDIFICAÇÕES.
DEPRECIAÇÃO.
No regime da não cumulatividade, admitem créditos calculados sobre os
encargos de depreciação todas as edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas
sobre (1) as despesas de fretes na aquisição de insumos (leite cru) contratados pela recorrente de
pessoa jurídica domiciliada no Brasil e relativos às aquisições de insumos não sujeitos à incidência
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.912 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903682/2014-71
2
das contribuições, desde que, em observância à Súmula CARF no 188, tenham tais serviços (fretes)
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições e (2) dos encargos de depreciação efetuados em relações
as benfeitorias efetuadas na ampliação do barracão da oficina mecânica. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.907,
de 17 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10930.903677/2014-68,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara/acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido
é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de
que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
2.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.912 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903682/2014-71
3
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não
se insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do
Poder Judiciário.
3. PROVA. MOMENTO. DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação
de inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o
preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou atender neste caso.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade, bem como quando presentes elementos
suficientes para a formação da convicção da autoridade julgadora.
4. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE ÔNUS DA
PROVA.
Certeza e liquidez do crédito são requisitos obrigatórios para o
reconhecimento do valor a ressarcir ou compensar.
Nos pedidos de repetição de indébitos ou de ressarcimento de créditos,
bem como na utilização de créditos em declaração de compensação, é
ônus da contribuinte a demonstração de forma cabal e específica,
mediante comprovação minudente, da existência do direito creditório
pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e
certeza.
5. MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. GLOSAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral,
pois a defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir,
operando-se a preclusão processual relativamente à matéria que não
tenha sido expressamente contestada na defesa apresentada. Assim,
consideram-se consolidadas na esfera administrativa as glosas que não
foram objeto de contestação específica.
6. INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE.
MATÉRIA JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.912 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903682/2014-71
4
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso
repetitivo, a ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as
balizas constantes do correspondente julgado (REsp no 1.221.170/PR), da
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito
de insumo.
7. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
8. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS.
São considerados insumos os serviços utilizados em qualquer etapa do
processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviço. Nem mesmo em relação aos itens impostos à pessoa jurídica pela
legislação se afasta a exigência de que sejam utilizados no processo de
produção de bens ou de prestação de serviços para que possam ser
considerados insumos.
Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja
considerado insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o
seja para outras, é necessário que a pessoa jurídica realize rateio
fundamentado em critérios racionais e devidamente demonstrado em sua
contabilidade para determinar o montante de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurável em
relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os créditos em função
da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto na legislação
antes mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo
julgamento do STJ.
9. CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
Não há previsão legal específica para a apuração de crédito em relação aos
dispêndios com frete ocorridos na aquisição de bens, pois tais dispêndios
devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens e a possibilidade de
creditamento, quando cabível, deve ser aferida em relação aos
correspondentes bens adquiridos.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.912 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903682/2014-71
5
10. FRETE. AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO.
Apenas os fretes vinculados aos bens onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins ensejam os respectivos direitos creditórios, pois, a
aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições não
confere direito a crédito.
11. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE E ARMAZENAGEM.
As despesas com frete e armazenagem somente conferem direito ao
crédito se contratada com pessoa jurídica domiciliada no país, desde que
se refira a operação de venda e o ônus seja suportado pelo vendedor.
O conceito de frete e armazenagem não alcança despesas de natureza
completamente diversa, como são os serviços de movimentação de carga,
logísticos, acondicionamento de carga etc.
12. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENFEITORIAS. EDIFICAÇÕES.
DEPRECIAÇÃO.
No regime da não cumulatividade, admitem créditos calculados sobre os
encargos de depreciação todas as edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa.
13. DESPESAS COM EFLUENTES. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Admitida a necessidade e essencialidade do tratamento de efluentes, bem
como sua relação com as atividades produtivas, afasta-se a glosa aplicada.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral do crédito pleiteado.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para
sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a analisar o mérito.

DO MÉRITO
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.912 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903682/2014-71
6
Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR
Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o
conceito de insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve
tomar como base a decisão proferida no RESP 1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp
1.221.170 definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das
instruções normativas 247 e 404, ambas de 2002, sendo firmada a seguinte
tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância
ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, pretendeu-se que seja
considerado insumo o que for essencial ou relevante para o processo
produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente
se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do
PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem
vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o
crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos
valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas
Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
País e aos custos e despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas
também domiciliadas no território nacional.” Restou pacificada no STJ a
tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte”.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.912 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903682/2014-71
7
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez
que, em setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in
verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014." A Nota
clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na
tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta
ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-se
uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto
do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda
que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo." Com tal nota, restou
claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para fins
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.912 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903682/2014-71
8
de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do
sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.” Nesse
diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto
inútil.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua
relação direta com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários,
passemos à análise do presente do caso.

DAS GLOSAS
Segundo a fiscalização, com base na descrição da mercadoria adquirida,
excluiu-se diversas aquisições da base de cálculo do crédito, por entender a
Fiscalização que não correspondem ao conceito de insumo. Tratam-se das
seguintes glosas:

DOS FRETES
Frete na aquisição de insumos (leite cru) não sujeitos ao pagamento das
contribuições
Como relatado, a cooperativa tem por atividade a fabricação de laticínios e
aufere receita não tributada pela suspensão (leite in natura – art. 9o, II, da
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.912 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903682/2014-71
9
Lei no 10.925/04) e pela alíquota zero (Leite pasteurizado ou
industrializado, leite em pó, bebidas lácteas, queijos, soro de leite fluido,
manteigas etc. – art. 1o, XI, XII, XIII e XXIV da Lei no 10.925/04).
No que cerne ao direito a tomar crédito sobre aquisições de insumos (leite
cru) não sujeitos ao pagamento das contribuições, entendeu a fiscalização
que não há crédito em relação a bens e serviços não sujeitos ao pagamento
das contribuições.
A fiscalização argumentou a existência de previsão legal para apuração de
créditos sobre fretes apenas e tão somente se relacionados com operações
de venda e se suportados pelo vendedor, nos termos do art. 3o, IX, e art.
15, II, da Lei n. 10.833/2003.
No entanto, sustentou a possibilidade de inclusão dos valores dispendidos
com frete na aquisição de insumos, já que essa despesa comporá o custo
de aquisição do produto. Para que isso seja possível a fiscalização aduz que
o frete esteja submetido à tributação e, além disso, é necessário que o bem
adquirido também dê direito à apuração de crédito.
Assim, o frete é um acessório, não sendo possível a apuração de um
crédito como uma despesa autônoma. Portanto, o frete, por ser custo de
aquisição do insumo, assume a mesma natureza deste, não podendo ser
admitido o crédito se o custo do bem adquirido não pode ser inserido na
base de cálculo dos créditos.
Com a devida vênia, divirjo do acórdão recorrido e da fiscalização, existe
um equívoco de interpretação cometido pelo julgador de piso, pois as
despesas comerciais com armazenagem e fretes na operação de venda têm
disciplina própria prevista no art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/2003, não
estando vinculadas a um outro direito de crédito, existem por si, melhor
explicando, não são acessórios de nada, simplesmente, por conta de
previsão legal expressa, independentemente, do tratamento tributário
dado à mercadoria comercializada.
É de se registrar que apesar do produto não ser sujeito a tributação de PIS
e COFINS ou ser submetido ao crédito presumido, o frete é tributado, o
serviço de transporte prestado pela transportadora contratada pela
contribuinte será tributado em PIS/COFINS devido por aquela, sobre o
valor pago pela Recorrente. O valor aqui creditado será lá tributado,
mantendo a lógica da não cumulatividade, no momento em que o
creditamento aqui é negado e a tributação lá é mantida, quebra-se, sem
fundamento legal, a não cumulatividade prevista na Lei no 10.833/03.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.912 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903682/2014-71
10
Por tais razões, reverto as glosas de créditos das contribuições em tela
referentes aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa
jurídica domiciliada no Brasil e relativos às aquisições de insumos não
sujeitos à incidência das contribuições, desde que, em observância à
Súmula CARF no 188, tenham tais serviços (fretes) registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos e tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.

Despesas com Armazenagem e Fretes na aquisição de bens e serviços não
considerados insumos e fretes internos entre estabelecimentos
Ratificado pelo julgador de piso, a fiscalização glosou despesas com fretes
na aquisição de bens e serviços não considerados insumos, pois nos
memoriais de cálculo apresentados pela contribuinte, ou extraídos da EFD
Contribuições, a empresa incluiu bens e serviços que não encontram
enquadramento no conceito de insumo. Tratam-se, na verdade, de
despesas gerais de áreas diversas ou outros gastos operacionais, sem
direito a crédito das contribuições relativas ao PIS e à COFINS.
Em sua defesa, alega a Recorrente que a fiscalização não aceitou a
destinação dos insumos e a utilização dos serviços prestados no processo
produtivo, mas a contribuinte sequer aponta quais insumos e serviços que
julga terem sido indevidamente desconsiderados pela fiscalização.
Daí, reitera o julgador de piso que ônus da prova é da contribuinte,
cabendo a ela comprovar o seu direito creditório e que a prova deve ser
apresentada no momento da manifestação de inconformidade.
A fiscalização também efetuou a glosa de despesas de armazenagem e
fretes internos entre estabelecimentos da pessoa jurídica por entender que
é autorizado o crédito, somente, com o frete nas operações de venda,
quando o ônus tenha sido suportado pelo vendedor.
Em sua defesa, alega a Recorrente que os fretes internos tratam-se de
frete na operações de venda, pois as vendas nem sempre são diretas,
havendo necessidade de que os produtos ou mercadorias sejam
transferidos ou remetidos para filiais ou centros de distribuição.
Sendo assim, percebe-se da defesa da Recorrente que, de fato, não se
tratam de fretes na operação de venda, mas de fretes internos entre
estabelecimentos da contribuinte conforme alegou a fiscalização.
Ratificando o acórdão recorrido, a glosa se deu por ausência de provas da
efetividade das operações. Todavia, a demonstração da certeza e liquidez
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.912 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903682/2014-71
11
do crédito tributário é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal
possa apurar o direito pleiteado. Daí, se ausentes os elementos probatórios
que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência do inciso VII,
§3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;
Não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se como
imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito
tributário para validação da compensação do crédito tributário.
Sobre os “fretes sobre vendas” de mercadorias está previsto o seu
creditamento, desde que o ônus do seu pagamento for suportado pelo
vendedor, conforme estabelece a Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso IX.
Outrossim, também esclarece a fiscalização que ficou impossibilitada de
examinar a natureza dos fretes internos, pois nas planilhas apresentadas
pela contribuinte, não há especificação (segregação) dos fretes de
produtos em elaboração realizados em ou entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, conforme previsto no art. 172o, § 1o, inciso IX, IN RFB No
1911/2020.
Não comprovando a Interessada que os dispêndios com fretes se
enquadram nessas hipóteses, deve ser mantida a glosa.
Por iguais razões acima exposta, ou seja, por ausência de comprovação de
efetividade das operações, também mantenho hígidas as respectivas glosas

Frete entre estabelecimentos de produtos acabados
No que se refere as glosas com fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da cooperativa, tal questão não merece maiores
digressões, merecendo aplicar ao tema a Súmula CARF no 217:
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.912 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903682/2014-71
12
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

Portanto, mantenho as glosas.

Juros do imobilizado
Foram glosados créditos referentes aos juros do imobilizado por entender
o fiscal que a apropriação dos juros não se deu durante as fases de
construção e pré-operacional, de modo que não faria jus aos créditos.
Acertada foi a decisão da fiscalização.
Da legislação em vigor, não há previsão legal para tomada de crédito sobre
juros pagos ou incorridos como custo ou despesa operacional (art. 17 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977):
Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na
operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures,
ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando
derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do exercício social, poderão ser rateados pelos períodos a
que competirem.
Parágrafo único. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são
dedutíveis, como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes
normas:
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o
deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito
deverão ser apropriados, pro rata temporis, nos períodos de apuração a
que competirem;
b) os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou
construção de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de
construção e préoperacional, podem ser registrados no ativo diferido, para
serem amortizados.

A redação do supracitado Decreto-Lei só foi alterada com a Lei no
12.973/14 (sem modificação do caput):
Art 17 - Os juros, o desconto
(...)
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.912 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903682/2014-71
13
§ 1o Sem prejuízo do disposto no art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis
como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas:
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)a) os juros pagos antecipadamente, os
descontos de títulos de crédito, a correção monetária prefixada e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser
apropriados, pro rata tempore, nos exercícios sociais a que competirem; e
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
b) os juros e outros encargos, associados a empréstimos contraídos,
especificamente ou não, para financiar a aquisição, construção ou produção
de bens classificados como estoques de longa maturação, propriedade para
investimentos, ativo imobilizado ou ativo intangível, podem ser registrados
como custo do ativo, desde que incorridos até o momento em que os
referidos bens estejam prontos para seu uso ou venda. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014).

Portanto, ratificando o entendimento do julgador de piso, por ausência de
previsão legal, juros sobre o ativo imobilizado não geram direito a crédito
de PIS/COFINS.

Bens do ativo imobilizado
No relatório de fiscalização foram glosados créditos decorrentes de
diversos itens pelo motivo de, segundo a fiscalização, não serem utilizados
na atividade principal produtiva (hospedagens, viagens e refeições de
técnicos, locações de caçambas para entulhos e despesas com cartório,
limpeza, transporte de produtos acabados, veículos de passeio, câmeras de
segurança, e edificações e benfeitorias de estação de tratamento de
efluentes e do barracão da oficina mecânica, asfalto, prédios
administrativos, lagoas, poços artesianos, rede de esgoto, entre outros).
A Recorrente discorda da Autoridade Fiscal que “entendeu, com base no
artigo 3°, VII, da Lei 10.833/2003, que o pleito creditório, especialmente
quanto às benfeitorias, não se enquadra na atividade principal da
empresa” e que “uma das glosas se refere à ampliação do tratamento de
efluentes e outra da ampliação do barracão da oficina mecânica.
Neste ponto, as glosas efetuadas sobre encargos de depreciação efetuados
em relações as benfeitorias e as edificações em imóveis próprios ou de
terceiros, utilizados nas atividades da empresa, despesas com tratamento
de efluentes já foram revertidas pelo julgador de piso.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.912 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903682/2014-71
14
Todavia, manteve-se as glosas sobre os gastos com a ampliação do
barracão da oficina mecânica.
Entretanto, discordo do entendimento da fiscalização, a reversão da glosa
tem amparo legal no artigo 3°, VII, da Lei 10.833/2003, e por isso, reverto a
glosa referente a ampliação do barracão da oficina mecânica merece ser
revertida.
E por sua vez, por ausência de previsão legal, mantenho hígidas as glosas
com a ampliação de tratamento de efluentes.

Produtos Químicos
Pela Fiscalização, houve a glosa e os produtos químicos utilizados na
assepsia e higienização dos tanques de transportes do leite (caminhões),
silos e equipamentos industriais devem ser considerados insumos.
Entretanto, o julgador de piso, ao reconhecer a essencialidade e relevância
dos respectivos dispêndios, decidiu por reverter tais glosas.
Neste recurso, a Recorrente insurge-se novamente contra as glosas que já
foram revertidas pelo julgador de piso.
Sendo assim, por ausência de interesse de agir, não conheço do pedido.

Da Preclusão Consumativa
Ademais, existem glosas que não foram especificamente impugnadas pela
Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade.
Sendo assim, por se tratar de inovação recursal, impugnadas, somente,
neste recurso, deve-se aplicar os efeitos da preclusão consumativa sobre
os pedidos, portanto, deixo de conhecer os seguintes tópicos: a) Material
de Embalagens e Etiquetas para transporte: caixas de papelão, filme
stretch, filme para fardo de leite, fita adesiva, entre outros; b) Peças em
geral: Torneiras, saboneteiras, cadeados, materiais e ferramentaria
diversos (martelos/serras/chaves), materiais diversos para laboratório,
peças aplicadas na manutenção de veículos a, peças aplicadas em
empilhadeiras, lâmpadas e etc; c) Material de Construção: Tintas,
solventes, massa corrida, baldes de pedreiros, cimento, brita, tijolo, areia,
arame, e etc; d) Aquisições de serviços que não se agregam ao produto
como: segurança, limpeza e dedetização, manutenção de veículos,
manutenção elétrica geral e telefonia, despesas com associações e fundos
de pesquisas, além de educação e treinamento, pinturas, poços artesianos,
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.912 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903682/2014-71
15
manutenção de empilhadeiras e paleteiros, análises e testes, manutenção
de ar-condicionado, lavagem de caminhões, hospedagens, entre outros; e)
Outros itens: sabão, materiais de limpeza, janelas de tela móvel e fixa,
pneus, e etc.

Por fim, voto por conhecer em parte do presente Recurso, e na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas:
(i) com fretes na aquisição de insumos (leite cru) contratados pela
recorrente de pessoa jurídica domiciliada no Brasil e relativos às aquisições
de insumos não sujeitos à incidência das contribuições, desde que, em
observância à Súmula CARF no 188, tenham tais serviços (fretes)
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
(ii) E despesas com encargos de depreciação de benfeitorias efetuadas em
relação à ampliação do barracão da oficina mecânica.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em parte, do
recurso voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas
sobre (1) as despesas de fretes na aquisição de insumos (leite cru) contratados pela recorrente de
pessoa jurídica domiciliada no Brasil e relativos às aquisições de insumos não sujeitos à incidência
das contribuições, desde que, em observância à Súmula CARF no 188, tenham tais serviços (fretes)
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições e (2) dos encargos de depreciação efetuados em relações
as benfeitorias efetuadas na ampliação do barracão da oficina mecânica.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 955
DF CARF MF
Original